Tribunal: CARF
Processo: 10665.721057/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721057/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOEL DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento que não
incide IRPF sobre os valores percebidos a título de juros de mora decorrentes
de reclamatória trabalhista. Inteligência do REsp n° 1.227.133/RS, que firmou
a seguinte tese: "Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial" (Tema 470).
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721057/2011-47
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721057/2011-47

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/095129081589011, expedida em 21/3/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, consubstanciando, após a revisão da
declaração de ajuste anual, saldo do imposto a restituir ajustado no valor de
R$11.522,61, contrapondo-se ao imposto a restituir calculado pelo autuado no montante
de R$18.256,27.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$28.521,37,
conforme discriminado nas fls. 8 a 11.
Segundo a autoridade lançadora, a omissão de rendimentos foi apurada a partir da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Cientificado do lançamento em 30/3/2011, fls. 12, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 2 a 5, contestando o lançamento.
Alega que o valor omitido refere-se a juros indenizatórios, sobre os quais não há
incidência de imposto de renda, conforme decisões judiciais transcritas na peça de
defesa.
Sustenta que os honorários advocatícios pagos a Kleverson Mesquita Advogados
Associados, no valor de R$21.210,00, conforme nota fiscal de serviços no 000474,
devem ser retirados da base de cálculo do imposto de renda, descontando-se o valor
proporcional aos rendimentos tributáveis.
Esclarece que na apuração feita de ofício pela Receita Federal do Brasil não foi
considerado o pagamento de honorários advocatícios, consoante documentos já
enviados.
Em 5/7/2012, fls. 14, o processo foi baixado em diligência para que fossem juntados nos
autos os documentos que compõem o dossiê de fiscalização e para que a autoridade
preparadora se pronunciasse sobre a data de apresentação da impugnação, uma vez que
a data contida no carimbo de fls. 2 encontra-se ilegível.
Conforme despacho de fls. 15, os documentos do dossiê de fiscalização foram juntados
aos autos e a autoridade preparadora informou que a impugnação foi apresentada no dia
1/4/2011.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DE
RENDA.
Os honorários advocatícios foram decotados proporcionalmente pela autoridade
lançadora para se encontrar a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA.
Os juros de mora pelo atraso no pagamento das remunerações são considerados
rendimentos tributáveis para fins de imposto sobre a renda de pessoa física.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721057/2011-47

JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O autuado não juntou nos autos decisão judicial que vincule a primeira instância do
contencioso administrativo.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios,
no valor de R$ 43.483,59, recebidos acumuladamente pelo recorrente em decorrência de ação
trabalhista por ele ajuizada.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte ajuizou ação trabalhista, em
20/12/2000, em desfavor do Banco ABN AMRO Real S/A, processo no 0142400-
78.2000.5.03.0050, que tramitou na Vara do Trabalho de Bom Despacho/MG, tendo recebido o
valor da ação em junho de 2009.
A despeito da decisão a quo consignar que o artigo 43, §3o, do Decreto no
3.000/99 é taxativo no sentido de que são considerados rendimentos tributáveis os juros de mora,
entendo diversamente que deve ser aplicado ao caso o posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.227.133/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
A decisão foi assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE
MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
- Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.
(REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para acórdão
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011.)

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721057/2011-47

Deste modo, é forçoso reconhecer a não incidência do tributo sobre os juros pagos
virtude de quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 63
DF CARF MF
Original